Tribunal: STJ
Processo: 0726818-75.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894266 - DF
(2025/0106306-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POWER ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA FILHO - DF054575
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA - DF059546
MARIANA MACHADO VELOSO NERY - DF058228
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853
ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640
FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622
GABRIELA SOUZA OLIVEIRA - DF080293
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação de danos que foi julgada improcedente. No recurso especial, alegou-se a
negativa de prestação jurisdicional e falha no dever de informação nas operações a
termo , além de atuação indevida do administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) definir se
a quo
houve falha na prestação do serviço, com possibilidade de responsabilização da
corretora.
Documento eletrônico VDA55101840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ca9d28-29f5-427f-9fb0-404eea3c87b1

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que afasta a
responsabilidade e não reconhece falha na prestação do serviço quando não há
ilicitude na conduta da corretora que, mediante informação prévia e autorização
expressa regular, aplica recursos em investimento compatível com o perfil do
correntista, hipótese que rompe o nexo causal. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14.
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
; STJ,
9/2020
REsp n. 1.326.592/GO,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/5/2019;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.203.062/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

8/9/2025,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.150.091/RS,
julgado em 22/5/2023.
Documento eletrônico VDA55101840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ca9d28-29f5-427f-9fb0-404eea3c87b1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ca9d28-29f5-427f-9fb0-404eea3c87b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894266 - DF (2025
/0106306-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POWER ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA FILHO - DF054575

RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748

MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA -
DF059546

MARIANA MACHADO VELOSO NERY - DF058228
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853

ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638

FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640

FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622

GABRIELA SOUZA OLIVEIRA - DF080293
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação de danos que foi julgada improcedente. No recurso especial, alegou-se a
negativa de prestação jurisdicional e falha no dever de informação nas operações a
termo , além de atuação indevida do administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) definir se houve
a quo
falha na prestação do serviço, com possibilidade de responsabilização da corretora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que afasta a
responsabilidade e não reconhece falha na prestação do serviço quando não há
ilicitude na conduta da corretora que, mediante informação prévia e autorização
expressa regular, aplica recursos em investimento compatível com o perfil do
correntista, hipótese que rompe o nexo causal. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14.
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2020; STJ, REsp n. 1.326.592/GO,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
7/5/2019;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.203.062/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
8/9/2025,
AREsp n. 2.150.091/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POWER ENGENHARIA LTDA
e OUTRO contra a decisão da Presidência de fls. 1.153-1.154, que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de aplicação
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Os agravantes sustentam que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade pela
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Requerem seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.169).
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice
mencionado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente
impugnado.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls.
art. 259,
1.153-1.154.
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das
razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
reparação de danos.
A sentença julgou improcedentes os pedidos da ação e procedentes os
pedidos reconvencionais.
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso.
a quo
Sobreveio recurso especial em que se alega dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes artigos:
a) 14, § 1o, I e II, § 3o, I, do CDC, 47 e 1.015 do Código Civil, sustentando
falha na prestação dos serviços da corretora, que teria realizado operações a termo
sem autorização válida, em desacordo com o perfil das recorrentes e com a limitação
de poderes societários do administrador, além de ausência de informação prévia e
específica dos riscos;
b) 489,
I, § 1o, IV, 1.022, I e II, do CPC, por não terem sido
caput,
adequadamente enfrentados os argumentos deduzidos no processo e a jurisprudência
citada sobre a matéria.
II - Arts. 489,
, I, § 1o, IV, 1.022, I e II, do CPC
caput
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As alegações de ausência de autorização válida, incompatibilidade com o
perfil de risco e falta de informação específica sobre condições e riscos, bem como
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

de inexistência de poderes societários do administrador para autorizar operações a
termo, ausência de assinatura dos termos de ciência exigidos para operações
alavancadas e comunicação do desacordo de perfil apenas após as operações, foram
expressamente examinadas pelo Tribunal de origem, com fundamentação adequada.
O acórdão registrou a inovação recursal quanto à tese de falta de poderes
do representante, destacando que não fora oportunamente suscitada e, de todo modo,
destacou que o cadastro e as operações anteriores foram realizados pelo mesmo
representante.
Registrou, ainda, que os riscos estavam previstos nos instrumentos
contratuais e eram conhecidos pelas autoras.
Concluiu, portanto, pela inexistência de falha na prestação do serviço, pois
as operações foram indicadas e autorizadas pelo representante legal, os riscos
constavam da ficha cadastral, do termo de adesão e do contrato de intermediação, e
havia histórico de múltiplas operações da mesma natureza, afastando o nexo causal
entre a atuação da corretora e os prejuízos.
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta negativa
de prestação jurisdicional, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto
do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
dos recorrentes, isso não significa que não existam ou que configurem algum vício.
Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

12/8/2024,

15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes
vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2020, DJe de
.
9/9/2020)
III - Arts. 14, § 1o, I e II, § 3o, I, do CDC; 47 e 1.015 do Código Civil
A controvérsia tem origem em ação de reparação de danos em que se
busca responsabilizar empresa corretora pela alocação indevida de recursos e por
falha no serviço prestado, consubstanciada em operações de compra de ações a
termo.
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

A responsabilidade de fornecedores em geral é objetiva, fundamentada no
risco da atividade, exceto quando demonstrado que não houve defeito na prestação
do serviço ou que o dano decorreu de culpa do consumidor ou de terceiros (art. 14, §
3o, do CDC).
A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade por prejuízos
advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do
serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação, reputando abusivo o
fornecimento ou a execução de serviços sem autorização expressa e sem informação
clara e adequada que possibilite decisão livre de vício de consentimento em
contextos de evidente
informacional (
relator Ministro
déficit
REsp n. 1.326.592/GO,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
9, DJe de
.
7/5/201
6/8/2019)
No caso em análise, as instâncias de origem, soberanas na análise dos
elementos constantes dos autos, concluíram que a dinâmica dos fatos evidencia não
estar presente a falha da prestação de serviços, pois as operações foram indicadas e
autorizadas pelo representante legal; os riscos constavam da ficha cadastral, do
termo de adesão e do contrato de intermediação; houve informação adequada sobre a
natureza, os riscos e as responsabilidades das operações; e existia histórico de
múltiplas operações da mesma natureza, o que afasta o nexo causal entre a atuação
da corretora e os prejuízos.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 830-837):
A R. SENTENÇA CONCLUIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
DAS APELANTES MEDIANTE A SEGUINTE FUNDAMENTAÇÃO:
“A controvérsia estabelecida nos autos consiste em verificar acerca de
eventuais falhas nos serviços prestados pela ré, em razão da ausência de informação
e orientação adequada acerca dos riscos dos investimentos realizados pelas autoras,
bem como por ter executado ordem de investimento sem autorização.
A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços encontra-se prevista no
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), da seguinte forma:
art. 14
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.”
Em tais casos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do
serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade
somente poderá ser afastada nas hipóteses de inexistência do defeito (CDC,
§
art. 14,
3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC,
§ 3o, II).
art. 14,
Todavia, na hipótese vertente, verifico não estarem presentes os pressupostos
que ensejam a responsabilidade civil da ré, visto que os elementos probatórios
constantes nos autos não demonstram nexo de causalidade entre a conduta de seus
representantes e os danos alegadamente sofridos pelas autoras, ou seja, não há
comprovação de efetivo prejuízo em virtude da conduta das prestadoras de serviços
de intermediação de valores mobiliários.
Isto porque, o sócio administrador das autoras é maior e capaz, de modo que se
mostra capacitado para análise de contratos e do qual se espera que leia e entenda o
que está assinando, tendo aberto as contas em nome das autoras junto a requerida em
e
preencheu e assinou as fichas cadastrais (IDs Num.
14/01/2016
28/02/2018,
83355954 e Num. 8336284), na qual declara ter conhecimento dos riscos e já ter
realizado outros investimentos de alto risco.
Além disso, na oportunidade, também leu e assinou o respectivo “Contrato de
Intermediação” (IDs Num. 83362845) que entre suas cláusulas dispõe que:
20.1. O CLIENTE, neste ato, declara saber que:
a. o investimento no mercado financeiro é sempre de risco; (...)
e. O CLIENTE deve se certificar dos riscos da operação antes de executá-la. A
execução da operação presume a assunção dos seus riscos pelo CLIENTE;
Outrossim, o e-mail de IDs Num. 83359074 - Pág. 1 e Num. 83359075 - Pág. 1
indicam que a operação fora autorizada pelo Diretor Geral das autoras, o Sr. Pedro
Figueiredo às 13hrs02mim e às 13hrs07min. Por sua vez, as mensagens de WhatsApp
trocadas entre o representante legal das autoras e o preposto da ré constantes no ID
Num. 70637405 - Pág. 11 confirmam a autorização da operação com base no e-mail
enviado pelo Sr. Pedro, bem como o pedido de cancelamento das operações 3 (três)
[...]
horas após a autorização, quando já registrada, senão vejamos:
Vale destacar, ainda, que apesar de impugnado os e-mails de IDs Num.
83359074 - Pág. 1 e Num. 83359075 - Pág. 1, as mensagens acima destacadas
demonstram que houve, de fato, autorização para realização das operações por e-
mail e que, na verdade, houve um posterior arrependimento pelo representante das
autoras, quando não mais viável o seu cancelamento.
No mais, observo que ao contrário do afirmado pelas autoras na inicial, tais
operações denominadas “Termo” já haviam sido realizadas em ocasiões anteriores
pelas autoras (ID Num. 83352829 - Págs. 5/6).
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

Como visto, tais fatos, por si só, já seriam suficientes para provar que o único e
exclusivo responsável pelas operações de risco levadas a efeito, são as autoras.
Não obstante, observo que todos os riscos das operações de investimentos foram
informados ao autor no contrato, em total observância as regras contidas no
o,
art. 6
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.”
A conclusão espelha a realidade fática e jurídica da demanda.
As Apelantes haviam realizado várias operações da mesma natureza daquelas
questionadas na presente demanda, consoante denotam os extratos de fls. 1/17 ID
33840585 e 1/14 ID 33840586 e as “notas de corretagem" de fls. 1/104 ID 33840587 e
1/105 ID 33840588, de maneira que não encontra amparo probatório a alegação de que
não conheciam ou deixaram de ser esclarecidas sobre os riscos assumidos.
Consigne-se que na própria petição inicial as Apelantes afirmaram que foram
alertadas sobre a necessidade de atualização do perfil de investimentos para realizar
operações “a termo”, o que é corroborado pelos documentos de fl. 1 ID 33839145 e fl.
1 ID 33839153.
Nesse contexto em que as Apelantes foram devidamente informadas sobre os
riscos e operavam com desenvoltura no mercado de opções e de compra a termo de
ações, não se pode atribuir à Apelada responsabilidade pelos prejuízos verificados,
inclusive sob a perspectiva da Resolução CVM 539/2013, cujo artigo 6o ressalva
expressamente esse tipo de situação.
Oportuno ressaltar que o “perfil do investidor”, referencial para a gestão da
carteira de investimentos pela corretora, não impede que o cliente faça as operações do
seu interesse, inclusive fora do perfil inicialmente estabelecido, desde que
devidamente informado, como na espécie.
Raiaria mesmo pela ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos
artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, do
qual se extrai o postulado
, reconhecer a invalidade de
venire contra factum proprium
operações que as Apelantes realizaram cientes das suas características e dos seus
riscos.
Imperativa, assim, a conclusão de que não houve falha na prestação de serviços,
pressuposto sem o qual não se pode responsabilizar a Apelada pelos prejuízos
oriundos dos investimentos feitos pelas Apelantes, a teor do que prescreve o artigo 14,
§ 3o, inciso I, da
Sobre o tema, vale colacionar os julgados deste
Lei 8.078/1990.
Tribunal de Justiça abaixo transcritos: [...]
O PEDIDO RECONVENCIONAL FOI ACOLHIDO NA R. SENTENÇA NOS
SEGUINTES TERMOS:
“Em sede de reconvenção, pretende a ré/reconvinte a cobrança dos débitos
liquidados em decorrência das operações autorizadas pelas autoras em março/2020,
nos valores de R$ 123.045,35 para a Power Engenharia Ltda. e R$ 55.092,46 para a
Power Drink Distribuidora de Bebidas Ltda).
De plano, consigno que conforme destacado anteriormente, não há dúvidas de
que as autoras autorizaram as operações questionadas nos autos.
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

Por sua vez, constam das Fichas Cadastrais preenchidas pelas autoras (IDs
Num. 83355954 e Num. 8336284) o seguinte:
5. Tem conhecimento de que nas operações com derivativos (termo, opções,
contratos negociados na BMF, dentre outras) é necessária a apresentação de
garantias para abertura e manutenção de posições. Na hipótese de insuficiência de
garantias, a CORRETORA poderá enquadrar a posição do CLIENTE, liquidando-se
total ou parcialmente e, ainda, em havendo saldo devedor na conta do CLIENTE na
CORRETORA, alienar os ativos do CLIENTE e reverter o produto da venda para
cobrir o saldo devedor.
No caso em questão, os documentos de IDs Num. 83362847 indicam que mesmo
após a realização dos procedimentos acima destacados, as autoras permanecem
. [...]
devedoras dos montantes cobrados em reconvenção
De fato, a pretensão reconvencional encontra apoio na cláusula 5 do “TERMO
DE ADESÃO AO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO” de fl. 2 ID 33840583, que
assim dispõe:
“5. Tem conhecimento de que nas operações com derivativos (termo, opções,
contratos negociados na BMF, dentre outras) é necessária a apresentação de
garantias para abertura e manutenção de posições. Na hipótese de insuficiência de
garantias, a CORRETORA poderá enquadrar a posição do CLIENTE, liquidando-se
total ou parcialmente e, ainda, em havendo saldo devedor na conta do CLIENTE na
CORRETORA, alienar os ativos do CLIENTE e reverter o produto da venda para
cobrir o saldo devedor.”
Há, portanto, respaldo contratual para a liquidação das operações e não há
indicativo algum de abuso nos lançamentos realizados a esse título.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 964-965):
Nas razões recursais as Embargantes procuraram demonstrar que o acórdão vai
de encontro às provas de que as operações não foram devidamente autorizadas ou
devidamente informadas quanto aos riscos e não aplicou corretamente a Resolução
CVM 539/2013.
Eventual existência de contrariedade dessa ordem, todavia, não autoriza a
interposição de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.
De toda sorte, o acórdão examinou expressamente as alegações de que era
necessária adequação do perfil de investidor, de que as operações não foram
devidamente autorizadas e de que não foram prestadas as informações necessárias,
concluindo pela ausência de falha na prestação dos serviços, consoante se depreende
dos seguintes trechos do voto-condutor: [...]
Registre-se que a alegação de que o representante das Embargantes não tinha
poderes para emitir as ordens não foi deduzida anteriormente e, ainda que assim não
fosse, o cadastro foi efetuado por ele (IDs 33840582, 33840583 e 33840584) e
diversas operações aparentemente exitosas foram realizadas a partir de então (IDs
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

33840585 e 33840586), havendo insurgência somente e justamente quando
evidenciado prejuízo na operação questionada.

O entendimento de inexistência de falha na prestação do serviço, por não
se reconhecer ilicitude na conduta da corretora que aplicou, mediante prévia
informação e autorização regular expressa, recursos em investimento compatível
com o perfil do correntista – circunstância que rompe o nexo causal e afasta a
responsabilidade – está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo,
nesse ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se
não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também aos
c
fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, com a questão assim delineada e diante do caráter factual
das premissas que orientaram o acórdão recorrido, não há como alterar o
entendimento da Corte de origem senão promovendo profunda incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, por
extrapolar o campo da mera revaloração, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.203.062/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.150.091/RS,
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/5/2023,
25/5/2023;
AREsp n. 1.626.902/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
31/8/2020,
23/9/2020.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV- Conclusão
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:00
Código de Controle do Documento: 8da7f8f7-a8eb-49f6-888f-b3a3ad6870a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.266 / DF
Número Registro: 2025/0106306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07268187520208070001 7268187520208070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POWER ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA FILHO - DF054575
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA - DF059546
MARIANA MACHADO VELOSO NERY - DF058228
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853
ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640
FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622
GABRIELA SOUZA OLIVEIRA - DF080293
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55077411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: bbdc15d3-5115-4cd3-8f34-762f46fa1c4a

AGRAVANTE : POWER ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA FILHO - DF054575
RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO - DF032748
MATEUS DA CRUZ BRINCKMANN OLIVEIRA - DF059546
MARIANA MACHADO VELOSO NERY - DF058228
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853
ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640
FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622
GABRIELA SOUZA OLIVEIRA - DF080293
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: bbdc15d3-5115-4cd3-8f34-762f46fa1c4a